Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cumprimento de sentença. Parte devedora. Pessoa física. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Frustração. Pessoas jurídicas das quais é sócio o excutido. desconsideração inversa da personalidade jurídica. Código de defesa do consumidor. Aplicação. Teoria menor. Pressupostos. Personalidade jurídica. Óbice à realização da obrigação (CDC, art. 28, §5o). Aperfeiçoamento. Autonomia patrimonial. Relevação. Possibilidade. Sociedade individual. confusão entre os patrimônios da sociedade e do sócio. Direcionamento dos atos expropriatórios. Redirecionamento da execução. Alcance do patrimônio das pessoas jurídicas. Viabilidade. agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, deferira o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica que aviara o exequente, determinando a inclusão de sociedades das quais o executado figura como sócio na posição passiva do executivo.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da presença, na hipótese em concreto, dos pressupostos aptos a legitimarem o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica de pessoas jurídicas, no ambiente de executivo promovido em face do sócio, e, superada a aferição dos requisitos necessários à aplicação da desconsideração inversa da personalidade jurídica, pela perquirição da comprovação de que o devedor (pessoa física) utilizava-se das pessoas jurídicas para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica, como exceção à regra da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve ser motivada e derivar de substrato apto a conduzir à apreensão de que efetivamente fora gerida com abuso de direito, seja em quaisquer das acepções trazidas pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, tais como excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, ou, ainda, quando a personalidade da pessoa jurídica for de alguma forma obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, conforme orienta a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica incorporada pelo legislador de consumo (CDC, art. 28).
4. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e reputa suficiente apenas a constatação dos óbices criados pelo devedor para realização da obrigação que o aflige, denotando que a simples autonomia patrimonial proveniente da personalidade jurídica da empresa da qual o demandado figura como sócio traduz óbice à realização do direito decorrente de relação de consumo, o afastamento episódico da personalidade jurídica, de forma inversa, revela-se adequado e imperativo por traduzir a autonomia que lhe é inerente óbice à realização da obrigação de responsabilidade de seu sócio, legitimando, como corolário, que seja a pretensão satisfativa aviada em face do sócio redirecionada à empresa.
5. A pessoa jurídica individual, conquanto se transmude no instrumento através do qual são efetivados os atos de comércio empreendidos pelo empresário individual, não se qualifica como sociedade comercial, nem mesmo adquire personalidade jurídica distinta do seu titular, mas, ao contrário, as pessoas e patrimônio do titular e da firma individual se confundem, compreendendo uma só pessoa como sujeito de direito e obrigações, cuja personalidade jurídica também é única, tornando viável que lhe seja redirecionado a pretensão executória deduzida em face de seu titular.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.